Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRAZO DE ENTREGA DA OBRA. ATRASO. PANDEMIA COVID 19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis dos recursos de Apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil.
2. Estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. Não se desincumbindo o autor do ônus de provar a alegada conduta ilícita do segundo réu e o nexo de causalidade entre condutas do requerido e o prejuízo sofrido pelo autor, não há que se falar em responsabilidade civil na hipótese.
3. Aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada de unidade residencial, porquanto a construtora é prestadora de serviço e o contratante da obra é o destinatário final.
4. Constatado o descumprimento da empreiteira de suas obrigações contratuais, de maneira injustificada, viável a rescisão do contrato firmado entre as partes. 4.1 Como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento de sua culpa exclusiva no desfazimento do negócio, devendo arcar com a restituição das quantias desembolsadas pelo autor e penalidades consequentes do desajuste, consoante dispõe o artigo 475 do Código Civil.
5. Apesar de a parte questionar os cálculos apresentados e alegar que ocorreram gastos diretos e indiretos que não foram previstos, deve fazer prova de suas alegações, bem como informar quais serviços foram prestados e qual valor supõe ser devido a título de ressarcimento.
6. Na data da assinatura do contrato, a Pandemia de COVID19 já era de conhecimento de todos há meses, de forma que, embora seja possível admitir a sua influência na atividade comercial, resta incabível enquadrá-la como evento de caso fortuito ou de força maior apto a justificar abandono ou atraso inimaginável da obra. 6.1 As fotografias trazidas ao processo pela empreiteira reforçam o atraso e inadimplemento contratual, demonstrando que as obras ainda não haviam sido concluídas quando da instauração da demanda.
7. Fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da empreiteira a pagá-la, como antecipação das perdas e danos.
8. Recurso do autor e da primeira ré parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, improvidos. Sentença mantida. Modificação do critério de arbitramento da condenação em honorários advocatícios. Honorários recursais majorados.